Tribunal: TJBA
Processo: 8081483-27.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8081483-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MATHEUS DE JESUS DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
JORGE FERREIRA DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como SAMUEL VITORIO DA ANUNCIACAO, JOSE RAIMUNDO NASCIMENTO DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CORAÇÃO DE MARIA - BA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.

PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor d
o
Paciente MATHEUS DE JESUS DE OLIVEIRA, contra decisão que converteu a prisão em flagrante do Paciente em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da suposta prática dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, CP) e associação criminosa (art. 288, CP). A defesa alegou ausência de fundamentação idônea, condições pessoais favoráveis do
P
aciente e desnecessidade da prisão, pleiteando sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a fundamentação da prisão preventiva decretada contra o Paciente, especialmente diante da alegação de ausência de contemporaneidade do flagrante por crime de roubo e da suposta insuficiência dos fundamentos adotados para justificar a segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva
foi
decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam indícios de atuação organizada e reiterada do Paciente em crimes patrimoniais, com apreensão de veículos com restrição de roubo e sinais identificadores adulterados.

4. A fundamentação da decisão impugnada afasta a mera gravidade abstrata dos delitos, apontando para a periculosidade concreta do agente, revelada pela atuação serial e itinerante do grupo criminoso do qual o Paciente supostamente faz parte.

5. O afastamento da situação de flagrância em relação ao crime de roubo não invalida a prisão preventiva, uma vez que esta foi decretada com base na associação criminosa e na adulteração de veículos, delitos autônomos e com indícios concretos de autoria.

6. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade
e
residência fixa, não afasta, por si só, a necessidade da custódia cautelar, quando demonstrados o risco à ordem pública e a insuficiência das medidas cautelares diversas.

7. A alegação de agressão policial durante a prisão, embora grave, não interfere na legalidade da prisão preventiva, cuja validade está calcada em fundamentos autônomos e idôneos.
Ademais,
o fato já foi encaminhado à Corregedoria da Polícia Militar para apuração.

8. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas para a contenção da periculosidade do agente e da continuidade das práticas delitivas, dada a mobilidade do grupo e a complexidade das condutas investigadas.

9. A existência de filhos menores não justifica, isoladamente, a revogação da prisão preventiva, inexistindo nos autos comprovação de que estejam desamparados ou de que o Paciente seja o único responsável por seus cuidados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Ordem
parcialmente conhecida e, nesta extensão,
denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, ainda que afastada a situação de flagrância de um dos delitos inicialmente imputados.

2. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando demonstrada a gravidade concreta dos fatos e a inadequação das medidas cautelares diversas.

3. Alegações de agressão policial devem ser apuradas em procedimento próprio e não têm o condão de anular prisão preventiva fundada em requisitos autônomos e idôneos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts.
282, § 6º,
312
e
319
.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no RHC 156.595/TO, Rel. Min.
Laurita Vaz,
Sexta Turma,
j.
21.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8081483-27.2025.8.05.0000
, em que
figuram, como
Impetrante
s
,
SAMUEL VITÓRIO DA ANUNCIAÇÃO
(OAB/BA 34.854) e
JOSÉ RAIMUNDO NASCIMENTO DE SOUZA
(OAB/BA 56.353), em favor do Paciente
MATHEUS DE JESUS DE OLIVEIRA
,
e, como
Impetrad
o
,
o

JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CORAÇÃO DE MARIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara C
riminal
Segunda Turma Julgadora
d
o

E
g
régio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
de votos
, em

CONHECER
PARCIALMENTE

do
writ

e,
na extensão conhecida,

DENEGAR
A ORDEM

vindicada
, mantendo-
se
o decreto cautelar em desfavor d
o
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de fevereiro de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02